Tribunal: STF
Processo: ARE 1367572
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 17, p. 1):



    "APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – EFICÁCIA PRECLUSIVA – ART. 508 DO CPC/2015 –PROVIMENTO NEGADO." 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que (eDOC 19, p. 12):



    “Na presente lide, o MM. Juiz primevo apenas constou em sua sentença, que estava caracterizada a coisa julgada material em relação ao processo nº 0002149-88.2013.9.13.0002, e se ateve na citação de alguns artigos do Código de Processo Civil. Não fundamentando devidamente a r. sentença.



    (…)



    Não diferente, o texto constitucional traz que a fundamentação é requisito essencial da atuação dos órgãos que integram o Poder Judiciário, sob pena de nulidade. Por sua vez, o Código de Processo Civil determina os motivos do convencimento do juiz, no caso concreto, que deverão estar explicitados na sentença.” 



    A Presidência do TJM/MG, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso, por entender que à matéria discutida diz respeito ao tema 339 da sistemática de repercussão geral; no que tange às questões remanescentes, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 21).



     A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, proferiu o seguinte despacho (eDOC 56, p. 1):



    “Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).” 



    Recebidos os autos na origem, a Presidência do TJM/MG exarou despacho, nestes termos (eDOC 59, p. 1):



    “(...) observa-se que já houve o não conhecimento do agravo em recurso extraordinário quanto à matéria em que foi aplicado o Tema n. 339 de repercussão geral (Evento 36), remanescendo apenas o exame da matéria em que foi aplicada a Súmula n. 279 da Suprema Corte. 



    Assim, como não houve a interposição de agravo interno em face da aplicação da sistemática de repercussão e como o recurso de agravo em recurso extraordinário já não foi conhecido nesse ponto, compreendo que a prestação jurisdicional se encontra encerrada nesta instância. 



    Por tais razões, renovando as vênias ao Excelentíssimo Sr. Ministro Luiz Fux, remeto o feito ao excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, com as homenagens de estilo, para apreciação das alegações do agravante no que concerne à inadmissão do recurso extraordinário, com base na aplicação da Súmula n. 279 da Suprema Corte.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 17, p. 6-7):



    “Da detida análise do conjunto probatório, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. 



    A peça inicial da presente ação demonstra que o autor pretende que seja anulado o ato administrativo-disciplinar proveniente do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 101.316/2010-15ª RPM, que determinou a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais e, consequentemente, que seja realizada a sua reintegração ao cargo público. Para tanto, alega a existência de diversos vícios no referido PAD, a saber: ausência de proporcionalidade e razoabilidade na sanção imposta; ausência de configuração da transgressão disciplinar uma vez que o fato não resultou em grave escândalo comprometedor da honra pessoal e do decoro da classe; prejulgamento da Comissão Processante; e existência de depoimentos contrários à demissão do autor. 



    Lado outro, temos que o ora apelante figurou como autor em outras duas ações nesta Justiça Militar. 



    (…)



    Como é sabido, configura-se a coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença de que não caiba recurso (§ 3º do art. 337 do CPC/2015). Acrescenta-se que, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo, “uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. 



    Nesse contexto, resta incontroversa a caracterização da coisa julgada em relação ao pedido principal do autor, que buscou outrora, perante esta Justiça especializada (1000008-06.2018.9.13.0002), a anulação do ato administrativo-disciplinar que determinou a sua demissão da PMMG através do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 101.316/2012 e, consequentemente, a sua reintegração às fileiras da Corporação, tendo a decisão que manteve o ato administrativo demissionário transitado em julgado em 25/09/2018, conforme certidão supramencionada. 



    O acolhimento do mesmo pedido – anulação do ato administrativo disciplinar e a reintegração do autor às fileiras da PMMG – esbarra na coisa julgada, em face da eficácia preclusiva prevista no art. 508 do CPC/2015: 



    Art. 508 – Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 



    A preclusão é da essência da coisa julgada, permitindo que a decisão se torne imutável e indiscutível. A eficácia preclusiva da coisa julgada atua justamente no que não foi enfrentado na decisão. Refere-se a uma forma de julgamento implícito, na medida em que abrange aquilo que não está decidido expressamente, mas que também estaria acobertado pela vedação de rediscussão. 



    O referido dispositivo tem como objetivo impedir a utilização de manobras pela parte para burlar os efeitos da incidência da coisa julgada, ao utilizar-se de um determinado argumento de fato ou de direito não alegado no processo anterior, ou seja, poderia renovar a mesma discussão, acrescentando um argumento colateral ou fato secundário, para alegar que é uma nova causa de pedir, e, consequentemente, criar uma nova demanda, buscando escapar dos efeitos da coisa julgada. Vale dizer, com acréscimo de argumento de fato ou de direito se conseguiria tramar uma causa nova. Exatamente para coibir tal prática, o referido dispositivo legal expressamente dispõe que esses fatos ou argumentos colaterais reputar-se-ão deduzidos e repelidos.”



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 860.454-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25.3.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENSÃO DECORRENTE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO IV DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 2. O Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir o atendimento das necessidades vitais básicas dos trabalhadores, previstas na parte inicial do inciso IV do art. 7º do Magno Texto, firmou entendimento de que não afronta o referido comando constitucional a decisão judicial que determina a vinculação de pensão fixada em decorrência de ação indenizatória ao salário mínimo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (RE 603.496-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 27.6.2011).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente